Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702388-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIENE LELIS DA COSTA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., QESH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALAIENE LELIS DA COSTA SANTOS, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0709307-31.2025.8.07.0020, ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA SA e QESH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia a imediata suspensão das cobranças mensais de R$ 922,99, referentes ao empréstimo realizado na conta corrente da agravante, bem como a proibição de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 244400691): “Custas recolhidas (ID 242045351). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALAIENE LELIS DA COSTA SANTOS em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA e QESH IP LTDA, Narra a parte autora que no dia 26/03/2025 às 11:03h, a autora recebeu uma ligação informando que foi realizada uma compra no seu cartão do BRB e se ela à reconhecia, à qual foi respondido que não. A ligação foi transferida para uma atendente, que informou que iria passar a situação para a agência e retornariam. Logo em seguida, a autora teria recebido uma nova ligação (no 61 2017-4112) de um terceiro estelionatário que se apresentou como Roberto, informando que provavelmente sua conta estava sendo vítima de fraude. Durante a conversa, ele informou que bloquearia o acesso ao aplicativo e enviaria uma senha provisória, o que de fato teria ocorrido. Depois disso, a autora não conseguia mais acessar sua conta usando a senha antiga. Informa que lhe foi perguntado se ela havia solicitado um empréstimo pessoal no valor de R$ 16.693,34, ao qual foi respondido que não. Ela então foi orientada a cancelar a solicitação no aplicativo, e imediatamente recebeu uma mensagem com o número do protocolo confirmando o cancelamento do empréstimo. O falso atendente, então, teria que informao que iria cancelar um pix agendado no valor de R$ 20.000,00. A autora, achando estranho, questionou, pois não tinha esse valor em conta (tinha apenas R$ 1.985,00), mas o atendente afirmou que era o procedimento e pediu para conferir os dados do destinatário. Depois disso, a conta da autora foi negativada. Apesar da comunicação ao banco, não foi possível reaver os valores retirados de sua conta. Formulou pedido de tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão das cobranças mensais de R$ 922,99, referentes ao empréstimo realizado em sua conta corrente, como para que seja a requerida proibida de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnou pela condenação do banco a compensar materialmente a autora pelos danos materiais sofridos no importe de R$ 20.000,00, bem como condenação pelos danos morais suportados, no importe de R$ 15.000,00. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações da autora e da documentação apresentada, é possível concluir ter sido o autor vítima de fraude perpetrada por terceiros. No entanto, conforme se infere da própria narrativa autoral, em cognição sumária, o banco réu não teria contribuído para a ocorrência da referida fraude, uma vez que a autora teria procedido livremente com o fornecimento das informações a autorização bancária por meio do seu telefone. É dizer: não teria havido a clonagem do cartão bancário do autor, não houve vazamento de seus dados e a fraude não foi realizada nas dependências da instituição bancária, não se podendo concluir, neste momento, pela responsabilidade do banco na ocorrência dos fatos causados à autora. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, não vislumbro a probabilidade do direito do autor quanto a esse pedido. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas aqui indicados, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se. A agravante alega ter recebido, no dia 26/03/2025, ligações de supostos atendentes do BRB, informando movimentações suspeitas em sua conta. Acreditando tratar-se de procedimento oficial, a agravante seguiu as orientações, teve seu acesso ao aplicativo bloqueado e recebeu nova senha fornecida pelos golpistas. Durante as ligações, foram confirmados dados corretos de sua conta, o que reforçou a aparência de legitimidade. Em seguida, foi realizado empréstimo fraudulento de R$ 16.693,34 e autorizado um PIX indevido de R$ 20.000,00, deixando sua conta negativa. Ao procurar a agência, descobriu que um dispositivo estranho havia acessado sua conta e ter sido aberta outra conta bancáriaem seu nome no QESH IP, sem qualquer autorização, caracterizando inequívoco golpe de estelionato. A parte agravante afirma ter tentado resolver a situação administrativamente, para evitar qualquer tipo de judicialização, porém nada foi feito por ambos os agravados. Informa sofrer descontos de R$ 922,99 todos os meses em sua conta, ou seja, um terço do seu salário líquido está comprometido por esse desconto indevido. Assevera ser a única provedora do seu lar, a responsável pelo pagamento de todas as contas do seu lar, sendo assim, o valor descontado do seu contracheque a mais de 4 meses desfalca bastante uma pessoa que recebe menos de 2 salários mínimos por mês. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 75423160). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento no qual a autor, ora agravante, postula, em caráter de urgência, a suspensão das parcelas de cobranças do empréstimo realizado por terceiros e, no mérito, a confirmação de seus pedidos iniciais. Segundo narra o recurso, a agravante teria sido vítima de empréstimo fraudulento no valor de R$ 16.693,34 e autorizado um PIX indevido de R$ 20.000,00. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ONUS DA PROVA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR MEIO DE PIX. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco que não foi diligente em impedir a ocorrência de operações atípicas de transferência por meio de PIX, permitindo que fraude fosse perpetrada por terceiros. 2. Não há falta de interesse de agir do consumidor que não tentou resolver o problema na via administrativa antes de ajuizar a ação, pois "as esferas são independentes e a resistência do banco, por si só, já demonstra a necessidade do provimento jurisdicional". 3. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária. 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. 6. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando há condenação pecuniária ou é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda (Tema 1.076 dos recursos repetitivos). 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA "PIX". TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS INGRESSO EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de saque e transferências bancárias mediante fraude perpetrada por terceiro. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". 3.2. A permissão de acesso à conta decorreu de ilícito, após o consumidor recebeu mensagem em seu aparelho celular, que o encaminhou a um sítio eletrônico supostamente pertencente a programa de benefícios, ocasião em que houve a captura dos dados de acesso, permitindo assim a "invasão" da conta. 4. Diante da constatação de que foram realizadas 7 (sete) transferências em um intervalo de aproximadamente 20 (vinte) minutos, em quantia superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, considerando que não há nos autos a demonstração no sentido de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação das solicitações de transferência, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07420639220218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 1/9/2022) - g.n. “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. APLICÁVEL O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DESPROVIMENTO. 1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ. 2. O réu, embora devidamente citado, deixou de apresentar contestação ou manifestar-se antes de proferida a sentença. Por se tratar de direito disponível, é aplicável a presunção de veracidade das alegações de fato devido à revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. 3. Diante da configuração de fortuito interno, comprovado nas provas colacionadas e incontestes, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pela ocorrência de saques e transferências por PIX ilícitas perpetradas por terceiros. Entendimento da súmula 479/STJ. 4. A fraude bancária em detrimento de idosa que enseja prejuízos da renda previdenciária, com a subsequente negativa de restituição por canais administrativos, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima. 5. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante da compensação por danos morais arbitrado atende às circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07092652720218070018, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 22/7/2022) - g.n. No caso, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a parte agravada vem descontando da conta corrente da agravante valores para pagamento do suposto empréstimo fraudado feito em seu nome, R$ 922,99 todos os meses em sua conta, ou seja, um terço do seu salário líquido está comprometido com o desconto indevido. Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda da agravante, porquanto o contracheque anexado por ocasião das razões deste recurso comprova a continuidade dos descontos em sua conta corrente para fins de cobrir a parcela dos empréstimos, objeto da apuração de fraude. No caso, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pela agravante e a irradiação dos efeitos para aspectos de toque no ordenamento jurídico pátrio, como a dignidade da pessoa humana, o patrimônio mínimo, a solidariedade e a função social dos contratos, nos termos dos arts. 1o, 3o, 5o e 170 da Constituição Federal e dos arts. 112, 113, 421 e 422 do Código Civil. Ademais, os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação na seara privada, no âmbito das relações contratuais entre particulares, conforme consagrado pelos Tribunais Superiores. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e os agravados, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NÃO OCORREU. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. 3. O perigo da demora se porquanto notório o impacto financeiro de mais prestações mensais no orçamento da recorrente, sem que tenha cessado o desconto das prestações do contrato que acreditava ter ocorrido a portabilidade. 4. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente da agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07129684920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2023.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO IMPUTADO COMO FRAUDULENTO. COBRANÇA DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se possível a suspensão de descontos em ativos depositados em instituição financeira quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação de empréstimo em prejuízo ao consumidor. 2. Agravo de instrumento provido.” (07375923620218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2022.). Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a possibilidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos empréstimos consignados, objetos dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2025 14:44:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador